Tribunal: CARF
Processo: 10945.009455/2004-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BARBARA SANTOS GUEDES
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-18

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10945.009455/2004-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.586 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
02 de junho de 2020
Recorrente
MONITAL SISTEMA DE MONITORAMENTO DE ALARME EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2002
ATIVIDADE DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO. ATIVIDADE NÃO
VEDADA. SUMULA CARF No 57.
A atividade de serviços de instalação, manutenção e monitoramento de alarmes
não é atividade vedada e pode ser exercida por empresa incluída no Simples.
Súmula CARF no 57.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Wilson Kazumi Nakayama e Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 06-20.194, de 04 de dezembro
de 2008, da 2a Turma da DRJ/CTA, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade
da contribuinte.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10945.009455/2004-16
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.586 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10945.009455/2004-16

Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:
Trata o processo de manifestação de inconformidade pela exclusão do Sistema
Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das
Empresas de Pequeno Porte - Simples, por motivo de exercício de atividade vedada,
com efeitos a partir de 01/01/2002.
2. Pelo despacho decisório de fls. 44/47, proferido pela DRF/Foz do Iguaçu, em
16/05/2005, foi proposta a exclusão do contribuinte do regime do Simples, que resultou
no Ato Declaratório Executivo de fls. 48/49, emitido em 16/05/2005, que excluiu o
contribuinte do regime do Simples, com efeitos a partir de 01/01/2002, por incorrer na
vedação prevista no art. 9°, inciso XIII da Lei n° 9.317, de 1996.
3. Regularmente intimada do ADE, com ciência por via postal, ocorrida em 24/05/2005,
conforme AR de fl. 50, verso, o contribuinte apresentou, tempestivamente, em
20/06/2005, a impugnação de fls. 51/63, instruída com os documentos de fls. 64/87, que
se resume a seguir:
Engenheiro. Vigilância. Monitoramento.
a. Alega que as atividades exercidas pela empresa são efetuadas sem necessidade de
profissional habilitado, ou seja, não são enquadradas entre as atribuições específicas de
vigilantes ou engenheiros, pois são atividades de prestação de serviços em que a mão de
obra aplicada não necessita de habilitação profissional;
b. Entende que o engenheiro, profissional que possui curso superior é preparado para o
desenvolvimento e execução de projetos, efetuando cálculos, desenhando peças e
estruturas cujo grau de complexidade não se compara a atividade em questão, de forma
que atividades rotineiras e simplórias, como instalação de sensores, furar paredes, passar
fios e outros mais que se fazem necessários para a referida instalação, são os principais
serviços executados pela empresa e desenvolvidos por trabalhadores que possuem
aptidão prática; e c. Com relação à vigilância, afirma que se trata de função exercida por
profissional devidamente habilitado, conforme Lei n° 7.102/1983, que deve ser exercida
em casos específicos de empresa prestadora de serviços de vigilância;
d. Entende que monitoramento é função exercida por trabalhador não técnico, com
conhecimento e prática de aparelhamento de alerta a invasão de propriedades privadas,
ou seja, operador de computador com sistema de alerta;
e. Esclarece que através do sistema de detecção e invasor, instalado na propriedade
privada do cliente, o alerta é dado para um equipamento, dentro da sede da empresa de
monitoramento, que é operada por um trabalhador “não técnico”, que, imediatamente
após o sinal de invasão, aciona os responsáveis pela segurança pública deste Estado, que
atendem ao chamado da empresa gestora destes dados;
f. Observa que não existe vigilância “in loco”, e que não se trata de vigilante
permanente e efetivo, como armamento e outras atribuições, como diz a Lei 7.102/83,
8863/94 e 9017/95, pois o monitoramento nada mais é do que um acompanhamento à
distância;
g. Distingue vigilância de monitoramento, tendo o primeiro legislação própria,
regulando suas atividades, direitos e deveres, e o segundo, é prestação de serviços que
não depende de habilitação regular, podendo ser exercido por qualquer pessoa;
h. Cita parecer do Departamento de Polícia Federal ;
i. Aduz que o fisco não pode alterar a definição e o conteúdo da legislação tributária
ordinária, conforme disposto no art. 110 do CTN;
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.586 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10945.009455/2004-16

j. Aponta para a necessidade de se fazer uma análise moral e sócio-econômica com
respeito ao trabalhador, e que a legislação generaliza as atividades das empresas, sendo
que o empregador, no intuito de reduzir o custo e defender-se da carga tributária,
escolhe os melhor caminho para a empresa, porém, quem sofre as conseqüências é o
trabalhador, pois se a empresa é optante do Simples, obtém vantagens recolhendo
menos impostos. Já a empresa que se encontra no regime normal, deixa de contratar
empregados justamente por não poder cumprir com as obrigações tributárias;
k. Justifica que a empresa sempre primou por seus funcionários, dando oportunidades
de desenvolvimento profissional e humano, oferecendo aprimoramento nas atividades ;
l. Indaga por que uma microempresa que gera empregos, mantém seus encargos sociais
e tributários em dia, cumpre com sua função social para com a sociedade, de forma
abrupta, mediante simples comunicação de exclusão, fica numa situação de
inviabilidade econômica, restando claro que justamente as empresas que mais empregos
geram no país estão em fase de extinção, gerando induvidoso mal gosto político e
social;
m. Descreve a atividade da empresa como sendo classificado no código 7230-3/00
(processamento de dados);
n. Anota que as notas explicativas do código referem-se ao uso compartilhado de
instalações de informática e os serviços de entrada de dados, que é justamente o
exercício da atividade da requerente, ou seja, o referido monitoramento à distância;
o. Observa a necessidade de aprimoramento e diversificação da classificação no que
tange as atividades desenvolvidas pela empresa, pois através de pesquisas junto ao
CNAE, o objeto “monitoramento” só foi encontrado na sub-classe de código 7460- 8/02
(atividades de vigilância e segurança privada), onde compreende o serviço de
monitoramento de bens e pessoas por satélite, restando claro que não é esta a atividade
da empresa, pois o seu sistema não possui rastreamento por satélite, o que leva a
maioria das empresas no momento de seu cadastramento junto à SRF a optar por
classificação de objeto social similar;
p. Cita decisão administrativa;
q. Conclui que somente deve ser imputado tal penalidade se o contribuinte dolosamente
agiu de má-fé, e questiona como a SRF pode simplesmente excluir a empresa do
Simples, sem ao menos verificar “in loco” se a atividade é aquela ou não;
r. Entende que a vedação legal do art. 9°, XIII visa os profissionais, pois quase sempre,
tais serviços são prestados de forma pessoal, o que justifica a vedação, pois não haveria
a criação de empregos, que é um dos elementos justificadores do Simples;
s. Cita decisão judicial.
4. É o relatório.
A 2a Turma da DRJ/CTA julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
indeferindo a inclusão retroativa da Recorrente no Simples, conforme a seguinte ementa:
ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E
CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE PEQUENO
PORTE - SIMPLES
Ano-calendário: 2002
EXCLUSÃO DO SIMPLES. SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E
MONITORAMENTO DE ALARMES. ATIVIDADE VEDADA.
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.586 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10945.009455/2004-16

A atividade de serviços de instalação, manutenção e monitoramento de alarmes, por ser
exercida por profissional com habilitação exigida por lei, é vedada para o ingresso no
Simples, pois não foi contemplada pela norma que traz ressalvas excepcionais, cuja
interpretação se faz restritivamente.
Solicitação Indeferida
A contribuinte foi cientificada do acórdão da DRJ no dia 09/01/2009 (e-fls. 113) e
apresentou recurso voluntário no dia 02/02/2009 (e-fls. 114 a 126), defendendo o que segue:
Afirma ter tido a sua solicitação de permanência no Simples indeferida em razão
da autoridade fiscal e a DRJ entenderem que a Recorrente exercia atividade vedada, que
necessitava de profissional habilitado, tendo justificado tal entendimento com base em
determinações do CREA.
Aduz que a empresa, ao contrário do consignado no acórdão, não está obrigada a
registro obrigatório no CREA para realização da atividade de monitoramento e instalação de
alarme, haja vista a desnecessidade de engenheiro para tal fim. A atividade exercida pela
empresa contribuinte não está listada no art. 7o da Lei no 5.194/66, o qual descreve as atividades
e atribuições de profissionais de engenharia. Colaciona diversas jurisprudências judiciais e
administrativas.
Ao final, requereu a sua reinclusão ao Simples Nacional desde a data da opção
inicial (em 01/02/2002).
É o relatório
Voto
Conselheiro Bárbara Santos Guedes, Relator.
O recurso é tempestivo e cumpre com os demais requisitos legais de
admissibilidade, razão pela qual deles tomo conhecimento e passo a apreciar.
O tratamento diferenciado, simplificado e favorecido pertinente ao cumprimento
das obrigações tributárias, principal e acessória é aplicável às microempresas e às empresas de
pequeno porte. Elevado à condição de princípio constitucional da atividade econômica orienta os
entes federados visando a incentivá-las pela simplificação de suas obrigações tributárias (art. 170
e art. 179 da Constituição Federal) 1.

1 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4033/DF. Ministro Relator: Joaquim
Barbosa, Tribunal Pleno, Julgado em 15 de setembro de 2010. Publicado no DJe em 07 de fevereiro de 2011. "3.1.
O fomento da micro e da pequena empresa foi elevado à condição de princípio constitucional, de modo a orientar
todos os entes federados a conferir tratamento favorecido aos empreendedores que contam com menos recursos para
fazer frente à concorrência. Por tal motivo, a literalidade da complexa legislação tributária deve ceder à
interpretação mais adequada e harmônica com a finalidade de assegurar equivalência de condições para as empresas
de
menor
porte."
Disponível
em:
<
http://stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28ADI%24%2ESCLA%2E+E+4033%2ENUME
%2E%29+OU+%28ADI%2EACMS%2E+ADJ2+4033%2EACMS%2E%29&base=baseAcordaos&url=http://tinyur
l.com/c4e6u8d>. Acesso em: 08 mai. 2020.
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-001.586 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10945.009455/2004-16

Verificada a ocorrência em qualquer das situações de vedação ou em condutas
incompatíveis o indeferimento da opção é formalizado de ofício mediante emissão de ato próprio
pela autoridade competente para excluir a empresa do Simples.
No caso dos autos, a Recorrente foi excluída do Simples Federal em razão do art.
9o, inciso XIII, da Lei no 9.317/1996 que determinava:
Art. 9° Não poderá optar pelo SIMPLES, a pessoa jurídica:
(...)XIII que preste serviços profissionais de (...)engenheiro, (...) ou assemelhados, e de
qualquer outra profissão cujo exercício dependa de habilitação profissional legalmente
exigida.
A Resolução CONFEA no 218/73, em seu artigo 1o, enumera as atividades para o
exercício profissional correspondente às diferentes modalidades da Engenharia, Arquitetura e
Agronomia em nível superior e em nível médio (itens 01 a 18). Pelo art. 23 da mesma
Resolução, as atividades relacionadas nos itens 9 a 18 do art. 1o são concorrentes e podem ser
desempenhadas por tecnólogos e técnicos de grau médio, e seu exercício não depende de
habilitação profissional legalmente exigida, dentre essas atividades concorrentes, encontra-se a
de execução de instalação, montagem e reparo, além de operação e manutenção de equipamento
e instalação.
Ocorre que a exclusão só pode ocorrer se restar comprovado que a pessoa jurídica
presta serviços profissionais de engenheiro ou assemelhado. Não pode, de forma indiscriminada,
entender como assemelhado ao de engenheiro todo e qualquer tipo de trabalho técnico.
A exclusão da contribuinte não foi realizada a partir de análise da complexidade
técnica do serviço prestado pela mesma, mas apenas fundamentou na descrição das notas fiscais
de Instalação, manutenção de equipamentos eletrônicos de segurança e monitoramento de dados.
As atividades não são de segurança, visto que elas não fornecem a atividade
própria de defesa do cliente, mas apenas instala e presta manutenção e monitoramento de
equipamentos eletrônicos de segurança.
Nesse sentido foi a solução de consulta no 31 e 189, que embora do Simples
Nacional, firmam entendimento importante abaixo transcritas:
Solução de Consulta no 31, de 10 de janeiro de 2011
Assunto: Simples Nacional
SIMPLES NACIONAL. MONITORAMENTO. SEGURANÇA.
O mero monitoramento eletrônico de sistemas de segurança (alarme) não constitui
serviço de vigilância, mas de segurança.
Nessa condição, é tributado pelo Anexo III da Lei Complementar No 123, de 2006.
Dispositivos Legais: Lei Complementar No 123, de 2006, art. 18, § 5oC, VI, § 5oF;
Decreto No 89.056, de 1983, arts. 2o, II, e 5o; IN SRF No 459, de 2004, art. 1o, § 2o, III.
MARCO ANTÔNIO FERREIRA POSSETTI (Chefe)

Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-001.586 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10945.009455/2004-16

Solução de Consulta n° 189, de 19 de setembro de 2012 (Pág. 37 DOU1)
MONITORAMENTO.
A atividade de monitoramento eletrônico de sistemas de segurança é tributada pelo
Anexo IV da Lei Complementar no 123, de 2006.
Reforma da Solução de Consulta SRRF09/Disit no 31, de 10 de janeiro de 2011.
Dispositivos Legais: Lei Complementar no 123, de 2006, 18, § 5oC, VI; Decreto no
89.056, de 1983, art. 30.
MARCO ANTÔNIO FERREIRA POSSETTI
Pelas Soluções de Consulta acima referenciadas, verifica-se que a atividade de
monitoramento está enquadrada no Simples Nacional.
Esse também é o entendimento do julgado do CARF abaixo descrito:
Assunto: Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das
Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte SIMPLES
Ano calendário: 2002
ATIVIDADES NÃO IMPEDITIVAS
A partir tão somente da descrição da atividade da pessoa jurídica, que inclui prestação
de serviço de instalação e manutenção de equipamento eletrônico de segurança, não se
pode concluir que ela preste serviços profissionais de engenheiro ou assemelhado, o quê
impediria a opção pelo SIMPLES.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACORDAM os membros da 3a Câmara / 1a Turma Ordinária da Primeira Seção de
Julgamento, por unanimidade, DAR provimento ao recurso voluntário, nos termos do
relatório e voto proferidos pelo Conselheiro Relator.
Ainda, oportuno observar a Súmula CARF no 57, in verbis:
Súmula CARF no 57
A prestação de serviços de manutenção, assistência técnica, instalação ou reparos em
máquinas e equipamentos, bem como os serviços de usinagem, solda, tratamento e
revestimento de metais, não se equiparam a serviços profissionais prestados por
engenheiros e não impedem o ingresso ou a permanência da pessoa jurídica no
SIMPLES Federal. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Diante do exposto, entendo que as atividades desenvolvidas pela Recorrente não
são assemelhadas a atividades desenvolvidas unicamente por engenheiros, mas também podem
ser desenvolvidas por técnicos com formação até o 2o grau.
Isto posto, voto por dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital